Tribunal: TJPA
Processo: 0031432-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031432-89.2013.8.14.0301

APELANTE: EDNA MARIA GONCALVES, BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A., EDNA MARIA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS, MANTENDO A DECISÃO ANTERIOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DEVIDO SUA INTEMPESTIVIDADE. AUSENCIA DE QUALQUER ARGUMENTO CAPAZ DE CONTRAPOR, PELO MENOS EM TESE, AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA. INTEMPESTIVIDADE DO APELO RATIFICADA. DECISAO MANTIDA.

AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4º DO ART. 1.021 DO CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0031432-89.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado: Dr. Antonio Braz Da Silva, OAB/PA 20.638-A.

AGRAVADA: EDNA MARIA GONCALVES

Advogada: Dra. Kenia Soares da Costa, OAB/PA nº 15.650.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 4407040, fls. 217-221) em Embargos de Declaração em Apelação interposto pelo
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
contra decisão monocrática constante no ID 2702217, fls. 198-200 que conheceu, porém, deixou de acolher os Embargos de Declaração opostos, inclusive para efeito de pré-questionamento, em virtude de inexistir qualquer vício na decisão embargada.

Em suas razões, o agravante repete os argumentos trazidos em sede de embargos de declaração já julgados monocraticamente no sentido de que a sentença do juízo de 1º grau foi publicada em 27/06/2014 (sexta-feira), tendo o início do prazo recursal prorrogado para 30/06/2014 (segunda-feira), findando em 18/07/2014 (sexta-feira), após transcorrido o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso.

Alega que o apelo foi manejado em 17/07/2014, isto é, dentro do prazo recursal, restando demonstrada a tempestividade do recurso.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno interposto para reformar a decisão monocrática, declarando a tempestividade do recurso de apelação e, por conseguinte, julgando o mérito para dar total provimento.

Ausência de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Não merecem prosperar as razões deste Agravo Interno. Explico.

O ora agravante insiste na tese da tempestividade do Apelo já rechaçada por esta Desembargadora em duas decisões anteriores, nas quais restou expressamente consignado que a intempestividade é flagrante em razão do recurso de Apelo ter sido interposto durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973 e, portanto, o seu prazo recursal ser necessariamente contado em dias corridos, vejamos a fundamentação da decisão monocrática ora recorrida:

(...)

Tanto a data de publicação da sentença atacada em 27/6/2014, conforme certidão no ID 2279329, fl. 128, quanto o dia de interposição do recurso de apelação em discussão ocorrido em 17/7/2014 (vide etiqueta de protocolo no ID 2279333, fl. 151) foram expressamente consignados na decisão embargada,
a questão determinante para a conclusão pela intempestividade recursal foi o fato da Apelação ter sido manejada no ano de 2014, portanto, durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, em cujas disposições era prevista a contagem do prazo de 15 (quinze) dias recursal em dias corridos e não dias úteis como afirmado pelo embargante, levando, portanto, ao reconhecimento de sua manifesta intempestividade.
Para demonstrar o alhures explicado transcrevo trecho da decisão embargada, os artigos correspondestes do Código de Processo Civil de 1973 e o Enunciado administrativo 2 do STJ:

Decisão Embargada

(...) Com relação a Apelação interposta pelo BANCO ITAU VEICULOS S.A. (ID 2279333, fls. 151-156), observa-se que o recurso é intempestivo, haja vista que a sentença apelada foi publicada em 27/6/2014, conforme certidão no ID 2279329, fl. 128, sendo o referido Apelo interposto tão somente em 17/7/2014 (vide etiqueta de protocolo no ID 2279333, fl. 151), portanto, em muito, já ultrapassado o prazo recursal legal, previsto no art. 508 do CPC/73, de 15 (quinze) dias, o que evidencia a sua intempestividade, situação inclusive certificada pelo servidor no ID 2279335, fl. 162. – grifo nosso.

(...)

Código de Processo Civil de 1973

Art. 184. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.

Art. 508. Na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário e nos embargos de divergência, o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias.

Enunciado administrativo n. 2

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, conheço, porém, deixo de acolher os Embargos de Declaração opostos, inclusive para efeito de pré-questionamento, em virtude de inexistir qualquer vício na decisão embargada. – grifo nosso.

Desta feita, não há qualquer reparo a ser feito na decisão monocrática ora agravada, razão pela qual reafirmo minha posição pelo intempestividade do recurso de Apelação em análise.

Em derradeiro, tendo em vista ser o presente agravo interno
manifestamente improcedente, pois

limitou-se tão somente em repisar os argumentos expostos nos embargos de declaração e claramente já rechaçados através de uma decisão fundamentada de forma explícita
, causando, portanto, um prolongamento desnecessário a demanda,
condeno o agravante a pagar a agravada multa fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto para manter a decisão monocrática (ID 2702217, fls. 198-200). Condeno o agravante a pagar a agravado multa fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado
da causa.

É o voto.

Belém,
27
de setembro de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2021